Tribunal: TJDFT
Processo: 0717077-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Verificando que o artigo 112, inciso VII, da LEP, com redação dada pela Lei no 13.964/19, foi expressa ao exigir o cumprimento do percentual de 60% (sessenta por cento) da pena apenas para os reincidentes em crime hediondo e equiparados; e fixar o cumprimento de 50% (cinquenta por cento) da pena para a progressão de regime de réus não reincidentes específicos em crimes hediondos, mesmo com morte, que é a hipótese que se discute, tem-se a aplicação do menor percentual, eis que mais benéfico.
2. Negado provimento ao recurso.